Tribunal: STF
Processo: Rcl 47364
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Alegada violação da Súmula Vinculante 14. Ocorrência. Ato reclamado que indeferiu o acesso à integralidade dos autos, mesmo dos elementos já documentados. Procedência do pedido.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Wander Ferreira contra ato do Relator do Inquérito 1.298/DF do Superior Tribunal de Justiça, que teria supostamente contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14.
    Narra a inicial que, [p]elas circunstâncias (sigilo da tramitação), infelizmente, o RECLAMANTE não dispõe de maiores informações fáticas sobre a investigação, sabendo apenas que, antes do Inquérito 1.298, tramitava o de nº 1.297, perante o Ministério Público Federal de Palmas-TO, o qual, a pedido do digno Procurador datado de 06 de setembro de 2019, foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça, quando detectou, entre os investigados, a presença de Conselheiro do Tribunal de Contas (TCE) daquele Estado (dcto 05).
    Salienta que, não obstante tenha acessado a íntegra do INQ 1.297/DF, jamais teve acesso aos autos do Inquérito 1.298, sabendo apenas que prosseguiu seu curso, pois, como desdobramento dele, autorizada pela digníssima AUTORIDADE RECLAMADA em 1º de fevereiro deste ano, a Polícia Federal já cumpriu até o “pedido de busca e apreensão criminal nº 32-DF (2020/0201461-6) de todos os investigados” (dcto 06). Na sequência, relata que a Polícia Federal tomou os depoimentos dos investigados, permitindo assim afirmar que o inquérito deve estar praticamente concluído. Novamente “deve”, pois, sem acesso a nada, o RECLAMANTE não tem como afirmar, podendo dizer apenas que, de sua parte, nada mais tendo a esclarecer quanto aos fatos investigados, não vê nenhuma para a manutenção do sigilo do inquérito.
    Alega que requereu acesso aos autos do INQ 1.298/DF, contudo, a autoridade reclamada, [a]pegando-se em precedente de 2006, portanto, anterior à aprovação da súmula vinculante nº 14, indeferiu o pleito sob fundamentação lacônica de existência de diligências em curso.
    Aduz, nesse sentido, violação da Súmula Vinculante 14, porquanto ainda sem acesso à íntegra dos elementos colhidos na fase inquisitorial. Afirma que a própria autoridade reclamada, na decisão que autorizou a busca e apreensão, determinara o fim do sigilo do procedimento investigatório, porém, paradoxalmente, mesmo já passados quase dois meses após o cumprimento do mandado de busca e apreensão, o excelentíssimo relator denegou o pedido de acesso alegando simplesmente que “o procedimento investigativo possui diligências em curso”.
    Requer, em medida liminar, a suspensão do inquérito em curso perante o Superior Tribunal de Justiça contra o ora reclamante. Pugna, no mérito, pela procedência da reclamação, para garantir aos Advogados do reclamante acesso à íntegra a todos os elementos já documentados no bojo do INQ 1.298/DF.
    A autoridade reclamada deixou de prestar informações.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo não conhecimento da reclamação.
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. 
    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 
    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Casa exige, para a admissibilidade da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).
    Examino a hipótese dos autos, observado o enunciado da Súmula Vinculante 14, de seguinte teor: 
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”
    Quanto ao ponto, colho do ato hostilizado:
    “Nas petições n.º 00150612/2021 (e-STJ fls. 489/490), 00153888/2021 (eSTJ fls. 507/508) e 00259161/2021 (e-STJ fls. 519-522), vê-se que os investigados WAGNER FERREIRA, TOMAS PEROCCO FERREIRA, THIAGO VIEIRA DOS SANTOS, MARCELO JOSÉ FRANÇA ROSA, BARTOLOMÉ ALBA GARCIA, WANDER FERREIRA e MARCUS VINICIUS LIMA RIBEIRO peticionam requerendo acesso integral aos autos do Inq nº 1.298-DF. 
    O MPF manifestou-se pelo indeferimento do pleito, uma vez que "o presente feito, contudo, possui diligências em curso". 
    A Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal prescreve: "É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.". 
    A regra, portanto, é que os investigados devem ter pleno acesso aos autos das investigações que tramitam contra si, exceto quando esse acesso seja capaz de frustrar medida sigilosa em curso ou a ser implementada no interesse da investigação.
    (…)
    Como se vê, trata-se aqui de pleito de acesso integral aos autos do Inq nº 1.298-DF. 
    Assiste razão ao MPF em seu parecer, uma vez que o procedimento investigativo possui diligências em curso. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de acesso e cópia dos elementos de prova do Inq nº 1.298-DF a WAGNER FERREIRA, TOMAS PEROCCO FERREIRA, THIAGO VIEIRA DOS SANTOS, MARCELO JOSÉ FRANÇA ROSA, BARTOLOMÉ ALBA GARCIA, WANDER FERREIRA e MARCUS VINICIUS LIMA RIBEIRO.”
    Presente referido contexto, entendo haver aderência estrita entre o ato ora reclamado e o paradigma invocado, bem assim a existência de violação da Súmula Vinculante 14.
    O Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/1994) estabeleceu em seu art. 7º, XIII e XIV, prerrogativa inalienável, em favor dos Advogados para atuação no interesse de seu constituinte. O Advogado, nos casos sob sigilo ou segredo de justiça com procuração, tem o direito de examinar, extrair cópias e tomar apontamentos – em qualquer instituição responsável pela condução dos atos investigatórios – dos autos, viabilizando-se, assim, o conhecimento dos elementos probatórios já produzidos, possibilitando o exercício do direito de defesa inerente àquele que se acha sob investigação do aparato estatal.
    Esse mesmo Estatuto delimitou os limites do acesso do Advogado aos autos de investigação criminal, excepcionando as hipóteses em que houver diligência em andamento e ainda não documentada nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências (artigo 7º, § 11º, Lei 8.906/1994).
    A interpretação sobre a inviabilidade de acesso ao conteúdo de diligências em andamento assoma das previsões, extraídas tanto do enunciado da súmula vinculante como do Estatuto da OAB, que excluem de seu alcance elementos de prova ainda não documentados no procedimento investigatório.
    O objetivo é resguardar o sigilo de investigações em curso, preservando a eficácia de medidas pendentes de concretização e evitando que se esvaziem em seus propósitos. Destaco, no ponto, trecho do voto do eminente Min. Cezar Peluso nos debates que precederam a aprovação da súmula vinculante:
    “O que ficou muito claro, não apenas no meu voto condutor naquele habeas corpus, mas também em outros, é que duas coisas devem ser distinguidas nos inquéritos policiais: uma coisa são os elementos de provas já documentados. Quanto a estes elementos de prova já documentados, não encontro modo de restringir o direito dos advogados em defesa dos interesses do cliente envolvido nas investigações. Outra coisa são todos os demais movimentos, atos, ações e diligências da autoridade policial que também compõem o inquérito. A autoridade policial pode, por exemplo, proferir despacho que determine certas diligências cujo conhecimento pode frustrá-las; a esses despachos, a essas diligências, o advogado não tem direito de acesso prévio, porque seria concorrer com a autoridade policial na investigação e, evidentemente, inviabilizá-la. (…) A autoridade policial fica autorizada a não dar ciência prévia desses dados ao advogado, a qual poderia comprometer o resultado final da investigação. O que não se quer é retirar dos advogados, na defesa de seus clientes envolvidos nas investigações, o acesso aos elementos de prova que já tenham sido documentados.” (sublinhei)
    Nesse sentido, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal há muito entende pela impossibilidade de opor sigilo dos autos ao Advogado constituído por aquele que se acha sob investigação estatal, ainda que os autos tramitem sob o regime de sigilo ou segredo judicial, ressalvados os elementos que digam respeito à diligências em andamento e, portanto, não documentados:
    “(...)
    PERSECUÇÃO PENAL – DIREITO DE DEFESA – GARANTIA CONSTITUCIONAL – REGIME DE SIGILO – INOPONIBILIDADE A ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO INDICIADO OU PELO RÉU – ACESSO AOS AUTOS – PRERROGATIVA DO PROFISSIONAL DA ADVOCACIA – CONSEQÜENTE POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS JÁ DOCUMENTADOS, PRODUZIDOS E FORMALMENTE INCORPORADOS AOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL, EXCETUADOS AQUELES EM CURSO DE EXECUÇÃO. 
    – A pessoa que sofre persecução penal, em juízo ou fora dele, é sujeito de direitos e dispõe de garantias plenamente oponíveis ao poder do Estado (RTJ 168/896-897). A unilateralidade da investigação penal não autoriza que se desrespeitem as garantias básicas de que se acha investido, mesmo na fase pré-processual, aquele que sofre, por parte do Estado, atos de persecução criminal.
    – O sistema normativo brasileiro assegura ao Advogado regularmente constituído pelo indiciado (ou por aquele submetido a atos de persecução estatal) o direito de pleno acesso aos autos de persecução penal, mesmo que sujeita, em juízo ou fora dele, a regime de sigilo (necessariamente excepcional), limitando-se, no entanto, tal prerrogativa jurídica, às provas já produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas, conseqüentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução e, por isso mesmo, não documentadas no próprio inquérito ou processo judicial. Precedentes. Doutrina.”
    (HC 93.767/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 01.4.2014)
    No caso dos autos, o reclamante pretende o acesso à elementos já documentados, portanto, de diligências já encerradas, e que guardem relação consigo. Desse modo, a decisão ora impugnada que, genericamente e sem fazer qualquer análise da situação concreta, indefere o acesso integral do reclamante aos autos viola frontalmente o enunciado da Súmula Vinculante 14, pois constitui direito subjetivo de qualquer investigado conhecer das informações já introduzidas nos autos que digam respeito a si e não envolvam direta ou indiretamente diligências em andamento.
    Em arremate, justifico a restrição de acesso a elementos de prova que digam respeito apenas ao reclamante, assentando estar em jogo o direito à intimidade e ao sigilo de dados de terceiros, que gozam de proteção constitucional qualificada por cláusula de reserva de jurisdição, relativizada somente nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal (art. 5º, XII, CF/88).
    Cito precedentes em que estabelecidos critérios (positivo e negativo) que condicionam o acesso aos elementos de prova pelo investigado, dentre os quais o de que o material cujo acesso se pretende deve apontar a responsabilidade criminal do requerente:
    “(…) 4. Tratando-se de colaboração premiada contendo diversos depoimentos, envolvendo diferentes pessoas e, possivelmente, diferentes organizações criminosas, tendo sido prestados em ocasiões diferentes, em termos de declaração separados, dando origem a diferentes procedimentos investigatórios, em diferentes estágios de diligências, não assiste a um determinado denunciado o acesso universal a todos os depoimentos prestados. O que a lei lhe assegura é o acesso aos elementos da colaboração premiada que lhe digam respeito.” 
    (INQ 3983/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 12.5.2016)
    “(…) 2. Direito Penal. 3. Delação premiada. “Operação Alba Branca”. Suposta violação à Súmula Vinculante 14. Existente. TJ/SP negou acesso à defesa ao depoimento do colaborador Marcel Ferreira Júlio, nos termos da Lei n. 12.850/13. Ocorre que o art. 7º, § 2º, do mesmo diploma legal consagra o “amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa”, ressalvados os referentes a diligências em andamento. É ônus da defesa requerer o acesso ao juiz que supervisiona as investigações. O acesso deve ser garantido caso estejam presentes dois requisitos. Um, positivo: o ato de colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do requerente (INQ 3.983, rel. min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 3.3.2016). Outro, negativo: o ato de colaboração não deve referir-se à diligência em andamento. A defesa do reclamante postulou ao Relator do processo o acesso aos atos de colaboração do investigado. 4. Direito de defesa violado. 5. Reclamação julgada procedente, confirmando a liminar deferida.”
    (Rcl 24.116/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.2.2017)
    A compreensão, a meu ver, veicula posicionamento que, a um só tempo, protege direitos fundamentais de terceiros e viabiliza o pleno exercício do direito de defesa pelos investigados e acusados, atendendo aos vetores da necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito.
    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para determinar à autoridade reclamada que disponibilize à defesa do reclamante acesso aos elementos de prova que, já documentados nos autos do INQ 1.298/DF, atinjam sua esfera jurídica, inclusive permitindo a extração de eventuais cópias.
    Fica desde já autorizada a exclusão do âmbito de conhecimento do reclamante de elementos de prova que, mesmo documentados nos autos, (i) não atinjam sua esfera jurídica e contenham dados sigilosos de terceiros e (ii) digam respeito à diligências em andamento.
    Comunique-se.
    Publique-se. 
    Cumpra-se, com urgência.
    Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora